Tribunal: TJDFT
Processo: 0739946-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Estelionato. Representação. Inépcia da denúncia. Trancamento de ação penal.
1 – A retroatividade da L. 13.964/19, quanto à necessidade de representação na ação penal pelo crime de estelionato, não alcança as ações penais com denúncia já oferecida e recebida antes da lei entrar em vigor.
2 - Se, embora oferecida a denúncia após a inovação legislativa que passou a exigir a representação do ofendido no crime de estelionato, a vítima apresentou representação contra a autora dos fatos, suprida a condição de procedibilidade exigida pela lei.
3 – Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
4 - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta a inexistência de indícios mínimos de que cometido crime e de que o denunciado não contribuiu para o fato.
5 – Provada a materialidade e presentes indícios de autoria do delito, sem demonstrar prejuízo na regular tramitação da ação penal, não é caso de trancamento dessa. A negativa da autoria demanda exame aprofundado de provas, o que não se admite em na via estreita do habeas corpus.
6 - Ordem denegada.